Tribunal: TJMT
Processo: 1035737-55.2023.8.11.0003
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1035737-55.2023.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JEAN CARLOS COTRIM DA SILVA - CPF: 019.284.661-25 (APELANTE), MATHEUS SANTOS DIAS - CPF: 413.332.468-46 (ADVOGADO), ERALDO FRANCISCO DA SILVA JUNIOR - CPF: 356.585.588-67 (ADVOGADO), ISAI SAMPAIO MOREIRA - CPF: 906.587.608-15 (ADVOGADO), ATTO AGRICOLA LTDA - CNPJ: 09.509.017/0001-43 (APELANTE), OMNI S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 92.228.410/0001-02 (APELADO), GIULIO ALVARENGA REALE - CPF: 639.139.336-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL CONTRATUAL DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO – PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO A PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE REJEITADA -

MÉRITO - JUROS REMUNERATÓRIOS – INOBSERVÂNCIA DA TAXA MÉDIA DE MERCADO – ABUSIVIDADE CONSTATADA – LIMITAÇÃO DEVIDA
–
RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES –
COBRANÇA DE SEGURO PRESTAMISTA –
ALEGAÇÃO DE VENDA CASADA – NÃO CONSTATAÇÃO -
JUNTADA DE CONTRATO COM OPÇÃO DE ADESÃO AO SEGURO – ANUÊNCIA DO CONTRATANTE – LEGALIDADE DA COBRANÇA -
RESTITUIÇÃO INDEVIDA -
SENTENÇA REFORMADA
–
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

Segundo entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça, a estipulação de juros remuneratórios acima de 12% (doze por cento) ao ano, por si só, não configura abuso. Todavia, constatando-se sua fixação em percentual excessivo, capaz de colocar o consumidor em desvantagem, é cabível a revisão para limitá-la à média praticada pelo mercado, consoante divulgada pelo Banco Central do Brasil para a mesma espécie contratual.

Havendo a demonstração de cobrança de taxa de juros acima da média do Banco Central, é cabível a restituição dos valores cobrados indevidamente na forma simples.

Restou evidenciada a contratação do seguro prestamista, visto que o requerido acostou aos autos o contrato devidamente assinado pela autora, com informações claras e precisas sobre as características do negócio jurídico, não havendo se falar em venda casada.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1035737-55.2023.8.11.0003

APELANTE:

JEAN CARLOS COTRIM DA SILVA

APELADA: OMNI S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
JEAN CARLOS COTRIM DA SILVA,
em face de sentença proferida pelo MM. Juiz da 2ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT,
Dr. Cláudio Deodato Rodrigues Pereira,
lançada nos autos da Ação Revisional Contratual de Financiamento de Veículo, ajuizada em desfavor de
OMNI S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO,
que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, condenando o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10%(dez por cento) sobre o valor da causa, com suspensão da exigibilidade da cobrança, em razão do autor ser beneficiário da justiça gratuita.

Inconformado, o apelante sustenta em suas razões que houve a cobrança de juros remuneratórios de 3,19% ao mês (45,76% ao ano), os quais estão acima da taxa média do Bacen.

Discorre que a

cláusula que impôs a contratação do seguro de automóvel no valor de R$ 1.115,45 (mil cento e quinze reais e quarenta e cinco centavos), como condição para o financiamento, caracteriza prática de venda casada, vedada pelo artigo 39, inciso I, do CDC.

A par desses argumentos, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença com o reconhecimento da nulidade da cláusula de venda casada do seguro; revisão das taxas de juros aplicadas ao contrato, com a adequação aos padrões de mercado; a devolução dos valores pagos a maior, com a aplicação de juros e correção monetária desde o primeiro pagamento; a condenação da instituição financeira ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios (Id. 287709892).

Nas contrarrazões, o apelado sustenta a violação ao Princípio da Dialeticidade, e no mérito, rebate os argumentos expostos pelo apelante, pugnando pelo desprovimento do recurso (Id. 287709892).

O apelante não efetuou o recolhimento do preparo em razão de ser beneficiário da justiça gratuita, conforme certidão acostada no Id. 287807857.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Recolhido o preparo, e estando adequado e tempestivo,
CONHEÇO
o apelo interposto, o que faço com fulcro no artigo 1.009 do Código de Processo Civil.

Inicialmente, não há falar em violação ao princípio da dialeticidade, visto que o apelante rebateu os termos da sentença, expondo os motivos para alteração da decisão.

Cinge-se dos autos que
JEAN CARLOS COTRIM DA SILVA
ajuizou a presente ação em desfavor de
OMNI S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO,
alegando, em síntese, que
no dia 16 de abril de 2021, celebrou contrato de financiamento com a parte requerida, tendo como objeto a aquisição um veículo automotor.

Foi firmado contrato entre as partes restando convencionado que o autor pagaria o valor de R$ 19.123,25 (dezenove mil, cento e vinte e três reais e vinte e cinco centavos), a ser pago em 48 parcelas de R$ 783,54 (setecentos e oitenta e três reais e cinquenta e quatro centavos).

No entanto, o autor alega que os valores cobrados pela instituição financeira estavam acima da média normal de mercado. Diante disso, requer a revisão do contrato e a restituição do valor referente às tarifas cobradas.

Sobreveio sentença, em que o magistrado
julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, condenando o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10%(dez por cento) sobre o valor da causa, com suspensão da exigibilidade da cobrança, em razão do autor ser beneficiário da justiça gratuita.

Inconformado com a sentença, o apelante interpôs o presente recurso, aduzindo que a
taxa de juros contratada de 3,19% (três e dezenove por cento) ao mês, está acima da taxa do BACEN, bem como aduz que houve a imposição de contratação de seguro, o que configura venda casada.

Pois bem. A hipótese dos autos representa uma relação de consumo e está sujeita à disciplina do Código de Defesa do Consumidor, consubstanciada na prestação de serviços firmada entre a instituição bancária e o consumidor final.

O artigo 3º, § 2º, do Código de Defesa do Consumidor define como serviço
“qualquer atividade fornecida no mercado de consumo, mediante remuneração,
inclusive as de natureza bancária, financeira, de crédito
e securitária, salvo as decorrentes das relações de caráter trabalhista”.

No mesmo sentido é o posicionamento da Corte Superior, conforme se verifica do Enunciado Sumular nº. 297, do Superior Tribunal de Justiça:
“O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.

Quanto aos
juros remuneratórios
, o Superior Tribunal de Justiça já consolidou sua jurisprudência no sentido de que as instituições financeiras não se sujeitam à limitação definida na Lei de Usura, conforme verbete da Súmula 596/STF, bem como que a sua estipulação acima de 12% (doze por cento) ao ano, por si só, não configura abuso (Súmula 382).

Todavia, no que diz respeito à revisão dessas taxas, doutrina e jurisprudência são uníssonas em admiti-la em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e demonstrado o excesso capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada – o que não significa mera pactuação acima da taxa média do mercado naquele segmento –, justificando sua redução quando evidenciado o abuso.

No caso dos autos, tem-se que na data da celebração da avença (16/04/2021), foi firmada a Cédula de Crédito Bancário (Id. 287709446), onde foram cobrados juros de
3,19%

a.m
(três vírgula sessenta e sete por cento ao mês), sendo que a taxa de juros apurada pelo BACEN, para operações da mesma espécie, era de
1,64% a.m
, consoante disposição contida no endereço eletrônico
https://www.bcb.gov.br/estatisticas/reporttxjuroshistorico/

Vê-se que os juros estão acima da média do mercado – aliás, quase duas vezes o valor da taxa de mercado apurada na data da contratação –, e, como tal, claramente reputados abusivos, logo, merece reforma a sentença, para que os juros obedeçam a média do BACEN.

Nessa mesma linha, é o entendimento deste Sodalício,
in verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE EMPRÉSTIMO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS CUMULADA COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA - PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO NA APELAÇÃO – NECESSIDADE DE REQUERIMENTO AUTÔNOMO – PRELIMINAR – FALTA DE INTERESSE DE AGIR REJEITADA –
JUROS REMUNERATÓRIOS – INOBSERVÂNCIA DA TAXA MÉDIA DE MERCADO – ABUSIVIDADE CONSTATADA – LIMITAÇÃO DEVIDA –
RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL - DESCONTO EM CONTA CORRENTE - LIMITAÇÃO A 30% DOS RENDIMENTOS DA PARTE AUTORA – IMPOSSIBILIDADE – SENTENÇA RETIFICADA NO PONTO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso de apelação deve ser formulado em petição incidental em apartado e não no bojo da própria peça recursal, consoante disposto no Código de Processo Civil.

É evidente o interesse de agir do demandante, ainda que ausente prova da ocorrência da reclamação junto a instituição bancária, ou demonstração do pedido de cancelamento da cobrança.

Segundo entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça, a estipulação de juros remuneratórios acima de 12% (doze por cento) ao ano, por si só, não configura abuso. Todavia, constatando-se sua fixação em percentual excessivo, capaz de colocar o consumidor em desvantagem, é cabível a revisão para limitá-la à média praticada pelo mercado, consoante divulgada pelo Banco Central do Brasil para a mesma espécie contratual.

Havendo a demonstração de cobrança de taxa de juros acima da média do Banco Central, é cabível a restituição dos valores cobrados indevidamente na forma simples, como bem fixado na sentença.

Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "por se tratar de hipóteses diversas, não é possível aplicar, por analogia, a limitação legal de descontos firmados em contratos de empréstimo consignado aos demais contratos firmados com cláusula de desconto em conta corrente" (AgInt no AREsp 1.527.316/DF, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, DJe de 13/2/2020).

(N.U 1010527-48.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/04/2025, Publicado no DJE 07/04/2025)

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL.
AÇÃO REVISIONAL
DE CONTRATO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS ABUSIVA. REDUÇÃO À TAXA MÉDIA DE MERCADO
. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA.

I. Caso em Exame
1. Recursos de apelação interpostos por ambas as partes contra sentença que reconheceu a abusividade da taxa de juros remuneratórios e determinou sua redução à taxa média de mercado, com restituição simples dos valores pagos a maior, sem acolher o pedido de danos morais e fixando honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação.

II. Questão em Discussão
2. A discussão envolve a validade da sentença quanto à revisão da taxa de juros, o pedido de indenização por danos morais, e a adequação do valor fixado a título de honorários sucumbenciais.

III. Razões de Decidir
3. A sentença não é nula por ausência de fundamentação ou cerceamento de defesa, tendo analisado suficientemente as questões relevantes e considerado desnecessária a produção de prova pericial.
4. A taxa de juros de 19% ao mês pactuada pela instituição financeira supera em quase quatro vezes a taxa média de mercado de 5,03% ao mês divulgada pelo Banco Central, caracterizando manifesta abusividade, nos termos do CDC e da jurisprudência do STJ (REsp 1.061.530/RS).
5. Não se verifica dano moral indenizável, pois não houve prova de ofensa aos direitos da personalidade da Autora ou inscrição em cadastros restritivos de crédito. O mero dissabor decorrente de encargos onerosos não configura abalo moral indenizável.
6. O valor dos honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação revela-se insuficiente diante do baixo proveito econômico da causa. Aplicando-se o art. 85, § 8º, do CPC, fixa-se a verba honorária de forma equitativa em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), já majorada em grau recursal.

IV. Dispositivo e Tese
7. Recurso da Crefisa S.A. desprovido. Recurso de Neusa Pereira de Jesus de Abreu parcialmente provido para fixar os honorários advocatícios em R$ 1.500,00.
Tese de julgamento: "1. A estipulação de juros remuneratórios que supera significativamente a taxa média de mercado caracteriza abusividade passível de revisão judicial. 2. A restituição de valores pagos a maior deve ocorrer na forma simples, salvo prova de má-fé do credor. 3. O dano moral não é presumido (in re ipsa) em casos de cobrança abusiva, sendo imprescindível a demonstração de ofensa aos direitos da personalidade. 4. Quando o proveito econômico da causa for irrisório, os honorários advocatícios devem ser fixados por apreciação equitativa, conforme art. 85, § 8º, do CPC."

(N.U 1010146-89.2022.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/02/2025, Publicado no DJE 07/02/2025)

Lado, outro, segundo a pacífica jurisprudência desta Corte, a repetição em dobro do indébito pressupõe tanto a existência de pagamento indevido quanto a má-fé do credor, o que não restou caracterizado na hipótese dos autos”, sendo cabível a restituição na forma simples.

Ademais, o apelante sustenta que houve conduta ilícita da instituição financeira com a contratação do seguro, asseverando que

houve venda casada.

De acordo com julgamento proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, no REsp nº. 1639320/SP, submetido ao rito do artigo 1.036 do Código de Processo Civil, consolidou-se o entendimento de que “
nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com a seguradora por ele indicada”
,

porque, além de configurar venda casada, proibida pelo artigo 39, I, do Código de Defesa do Consumidor, retira do consumidor o direito de negociar um preço mais justo com outras seguradoras.

No caso em análise, verifica-se que houve a contratação de seguro de proteção financeira – prestamista no valor de R$ 1.115,45 (mil cento e quinze reais e quarenta e cinco centavos)

(setecentos e setenta e três reais e noventa e dois centavos), logo, não houve cobrança abusiva
, visto que o autor teve ciência dessa contratação e optou por ela, não havendo falar em venda casada.

A propósito, segue jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – REVISÃO CONTRATUAL - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - JUROS REMUNERATÓRIOS – MANUTENÇÃO DA TAXA PACTUADA QUE SE APRESENTA DENTRO DA TAXA MÉDIA DE MERCADO PREVISTO PELO BACEN – CUSTO EFETIVO TOTAL - CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA DE JUROS – PACTUAÇÃO EXPRESSA – LEGITIMIDADE DA COBRANÇA – ENCARGOS MORATÓRIOS PACTUADOS E DENTRO DOS PARÂMETROS LEGAIS - COMISSAO DE PERMANÊNCIA NÃO EVIDENCIADO - TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM E REGISTRO DO CONTRATO– TESE FIRMADA EM RECURSO REPETITIVO – RESP 1578553/SP (TEMA 958) – SERVIÇO EFETIVAMENTE PRESTADO - LEGALIDADE DA COBRANÇA–SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA – OPTANTE DE CONTRATAÇÃO DO SEGURO – LEGALIDADE DA COBRANÇA -
VENDA CASADA NÃO CONSTATADA - REPETIÇÃO DE INDÉBITO INDEVIDA
– LEGALIDADE DE ENCARGOS COBRADOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO

Não há que se falar em abusividade dos juros remuneratórios pactuados, quando apresentam dentro da taxa média de mercado previsto pelo BACEN, à época da contratação.

O índice do Custo Efetivo Total – CET se difere da taxa de juros remuneratórios, pois no primeiro são incluídas as tarifas, impostos, seguros e outras despesas, o que faz com que seu percentual seja maior que o da taxa mensal de juros, sendo sua cobrança totalmente lícita se prevista em contrato.

“No julgamento do REsp nº 973.827/RS, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, restou decidido que nos contratos firmados após 31/3/2000, data da publicação da Medida Provisória nº 1.963-17, admite-se a capitalização dos juros em periodicidade inferior a 1 (um) ano desde que pactuada de forma clara e expressa, assim considerada quando prevista a taxa de juros anual em percentual pelo menos 12 (doze) vezes maior do que a mensal”. (STJ - AgRg no AREsp 758749 / MS – 3ª Turma – Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva – DJ 1/12/2015)

Não há que se falar em ilegalidade nos encargos de inadimplência, quando as partes pactuaram a incidência de juros remuneratórios cobrados na cédula, mais multa e juros moratórios, portanto, encargos legais e compatíveis entre si, não havendo sequer incidência de cobrança de comissão de permanência.

É válida a cobrança da tarifa de avaliação de bem e registro de contrato, conforme tese fixada no julgamento do Resp. 1.578.553/SP, submetido ao rito dos Recursos Repetitivos: “Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a: - abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a - possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto”. (Recurso Especial 1.578.553 - SP (2016/0011277-6 de 28/11/2018) – Segunda Seção - Relator: Ministro Paulo de Tarso Sanseverino).

No julgamento do Tema 958, o Superior Tribunal de Justiça referendou a validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia e da taxa de registro de contrato, ressalvada a possibilidade de reconhecimento da abusividade, decorrente da cobrança por serviço não prestado, e o controle da onerosidade excessiva, o que não se verificou na hipótese, sendo válida a cobrança.

Não se revela abusiva a cláusula que, em contrato celebrado a partir de 30.04.2008, permite ao consumidor optar, com nítida autonomia da vontade, pela contratação de seguro com a instituição financeira. Tese fixada nos Recursos Especiais Repetitivos nos. 1.639.320/SP e 1.639.259/SP – TEMA 972.

Se, no ato da celebração do contrato bancário, é facultado ao contratante optar por contratar ou não o seguro prestamista, a opção pela contratação não caracteriza venda casada.

“
No caso, há elementos que comprovam a efetiva pactuação do Seguro de Proteção Financeira, bem assim que a autorização do referido serviço foi expressamente registrada no contrato, em conformidade com o estabelecido na tese fixada nos Recursos Especiais Repetitivos n. 1.639.320/SP e n. 1.639.259/SP - TEMA 972. 6. Então, considerando que a realização do contrato não foi condicionada à adesão ao seguro; inexiste a hipótese do artigo 31, I, do Código de Defesa do Consumidor, de modo a prevalecer a sua contratação, uma vez que optou o apelante por fazê-lo, não havendo que se falar, portanto, em restituição do valor pago a esse título.
(...)” (N.U 1002166-81.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/02/2022, Publicado no DJE 03/02/2022) (N.U 1006374-66.2020.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/11/2022, Publicado no DJE 05/12/2022).Não há que se falar em devolução dos valores pagos a maior, já que inexiste ilegalidade nas cláusulas pactuadas.
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10222342820238110015, Relator: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 18/06/2024, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 20/06/2024).

Desta forma, não há se falar em restituição de valores com relação ao seguro, vez que a parte requerente teve pleno conhecimento do contrato entabulado entre as partes, al
ém do que, a parte requerida/apelada, em nenhum momento agiu de má-fé ou falhou na prestação dos seus serviços, apenas procedeu conforme o contrato celebrado entre as partes.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, para julgar
parcialmente procedentes os pedidos do autor, reconhecendo a abusividade da taxa de juros remuneratórios aplicada no contrato de financiamento, limitando-a à taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil, fixando-a em 1,64% ao mês, mantendo os demais termos do contrato, e determinar a restituição dos valores pagos a maior, a ser compensada nos valores remanescentes do contrato, bem como, consignar que
a liquidação se dará por mero cálculo a ser apresentado pela parte autora, na fase de cumprimento de sentença.

Em razão da sucumbência recíproca, os honorários devem ser fixados para ambas as partes em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, na proporção de 50% para cada parte, restando suspensa a exigibilidade de tal cobrança pelo autor, por ser beneficiário da justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/06/2025